Tribunal: TJMT
Processo: 0042595-83.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042595-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO - CPF: 143.242.101-87 (APELADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 027.829.951-20 (APELADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), ITALO GRIGGI FILHO - CPF: 352.442.911-49 (APELADO), FERNANDO LUIZ CERQUEIRA CALDAS - CPF: 162.022.521-20 (APELADO), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), RAIANY HONORIO PINHEIRO - CPF: 054.413.171-16 (ADVOGADO), LEONARDO CALDAS D OLIVEIRA - CPF: 729.968.971-53 (APELADO), WILSON LUIZ DA COSTA MARQUES - CPF: 275.153.111-34 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), FERNANDO LUIZ CERQUEIRA CALDAS - CPF: 162.022.521-20 (APELANTE), HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 027.829.951-20 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ITALO GRIGGI FILHO - CPF: 352.442.911-49 (APELANTE), LEONARDO CALDAS D OLIVEIRA - CPF: 729.968.971-53 (APELANTE), LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO - CPF: 143.242.101-87 (APELANTE), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (APELANTE), RAIANY HONORIO PINHEIRO - CPF: 054.413.171-16 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DA COSTA MARQUES - CPF: 275.153.111-34 (APELANTE), FERNANDO LUIZ CERQUEIRA CALDAS - CPF: 162.022.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LUIZ DA COSTA MARQUES - CPF: 275.153.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CALDAS D OLIVEIRA - CPF: 729.968.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO PRESCRITO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE FRAUDE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SIMULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que condenou os apelantes ao ressarcimento de R$ 82.340,00 aos cofres públicos, por atos de improbidade administrativa consistentes na emissão de notas fiscais "frias" e desvios de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem:

(i) a configuração do dolo específico na conduta dos apelantes ao desviar recursos públicos;

(ii) a análise da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, com base na Constituição Federal e jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal;
(iii) a necessidade, ou não, de sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de sobrestamento do recurso foi rejeitada com fundamento no princípio da independência das esferas civil, penal e administrativa, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação penal para o prosseguimento da ação civil de ressarcimento.

4. As provas documentais e testemunhais demonstram a emissão de notas fiscais falsas para justificar gastos irregulares com recursos da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, cujos serviços nunca foram prestados ao poder público, evidenciando a prática dolosa de desvio de recursos públicos.

5. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988, foi reafirmada pelo STF, sendo cabível a condenação dos apelantes, diante da comprovação do dolo específico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. O dolo específico na emissão de notas fiscais falsas para dar aparente legalidade ao pagamento de serviços que nunca foram efetivamente prestados ao poder público caracteriza a improbidade administrativa e justifica a condenação ao ressarcimento ao erário. 2. O ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa é imprescritível, conforme o art. 37, § 5º, da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei n.º 8.429/1992; Lei n.º 14.230/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0042595-83.2015.8.11.0041

APELANTE: HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, ITALO GRIGGI FILHO, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, LUTERO PONCE DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hiram Monteiro da Silva Filho
e
Outros,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação aos requeridos Fernando Luiz Cerqueira Caldas, Leonardo Caldas D’Oliveira e Wilson Luiz da Costa Marques e;
julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, para condenar os requeridos Lutero Ponce de Arruda, Luiz Enrique Silva Camargo, Hiram Monteiro da Silva Filho e Ítalo Griggi Filho ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 82.340,00 (oitenta e dois mil trezentos e quarenta reais), o qual deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos e percentuais definidos no item 3.4 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo (assim considerada a data de emissão de cada nota fiscal), a ser restituído ao ente público lesado, qual seja, o Município de Cuiabá/MT.

Os Apelantes também foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não serem devidos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID n. 214383836), os Apelantes defendem, em preliminar, a necessidade de
sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da ação penal que tramita contra os mesmos, sob o argumento de que o desfecho daquela ação poderia interferir diretamente no julgamento da presente demanda, por envolver fatos conexos.

Alegam, ainda, que, as provas produzidas no inquérito e no processo penal, que foram utilizadas na presente ação de improbidade administrativa, estariam contaminadas por vícios, o que comprometeria a validade da instrução probatória.

No mérito, sustentam que a sentença condenatória foi proferida sem a devida comprovação do dolo na conduta dos apelantes, requisito essencial para a caracterização de ato de improbidade administrativa, conforme exigido pela Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), ressaltando que, ainda que as decisões administrativas tomadas, possam ser questionáveis, não foram pautadas por má-fé ou intenção de causar dano ao erário, o que afasta a imputação de improbidade.

Alegam, também, que, não houve comprovação efetiva de que suas ações resultaram em prejuízo aos cofres públicos, ressaltando que as alegações do Ministério Público são fundamentadas em suposições e não em provas concretas que demonstrem o desvio ou má aplicação dos recursos públicos, o que compromete a validade da sentença condenatória.

Argumentam, ainda, que, a condenação se baseou em elementos probatórios insuficientes para demonstrar a materialidade do dano ao erário, cujo ônus da prova cabe ao autor da ação, ou seja, ao Ministério Público, que não teria conseguido demonstrar, de forma cabal, o vínculo entre suas ações e o suposto prejuízo aos cofres públicos.

Frisam, outrossim, que, a ação de improbidade administrativa movida em paralelo foi julgada improcedente, por ausência de dolo, o que reforça a tese de que não houve conduta dolosa ou culposa que justificasse a condenação por danos ao erário, cujo resultado entendem ter reflexo direto na presente ação de ressarcimento.

Por essas razões, pugnam, preliminarmente, pelo acolhimento da preliminar arguida, determinando-se o sobrestamento do feito até o deslinde da ação penal; e, no mérito, pelo provimento do recurso, reconhecendo a prescrição do ressarcimento ao erário, em razão da ausência de demonstração efetiva das improbidades em que lhes são imputadas.

Alternativamente, pleiteiam a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, seja pela inexistência de elementos concretos para a caracterização de dano ao erário ou pela ausência de demonstração da conduta dolosa por parte do agente público administrador, que apenas nomeou terceiros ao cargo.

Acostou-se nos ID ́s n. 225755168 e 225755170 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 214383837 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 225808150 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 214383844, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Município de Cuiabá, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 214383846.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 216665680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO
(
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes defendem, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da ação penal que tramita contra os mesmos, sob o argumento de que o desfecho daquela ação poderia interferir diretamente no julgamento da presente demanda, por envolver fatos conexos.

Alegam, ainda, que, as provas produzidas no inquérito e no processo penal, que foram utilizadas na presente ação de improbidade administrativa, estariam contaminadas por vícios, o que comprometeria a validade da instrução probatória.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da independência das esferas de julgamento, ou seja, a esfera penal, a administrativa e a civil têm autonomia para julgar de forma independente as infrações a elas submetidas, ainda que os fatos sejam os mesmos.

Assim, a regra é que a apuração de ilícitos civis, administrativos e penais se dá de maneira separada, com cada esfera observando suas próprias normas e procedimentos, sem que uma dependa da conclusão da outra.

In casu
, embora os apelantes defendam que as provas utilizadas nesta ação civil de ressarcimento foram obtidas por meio da investigação criminal e que essa investigação está contaminada por vícios processuais, sugerindo que a ação penal em curso poderia influenciar diretamente no julgamento deste processo, bem como que a apuração dos fatos na ação penal poderia, inclusive, levar ao reconhecimento de sua inocência, o que influenciaria na presente ação de improbidade administrativa; não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre de forma inequívoca que a investigação penal encontra-se comprometida por vícios capazes de invalidar as provas colhidas e utilizadas nesta ação civil pública.

Ademais, cabe ressaltar que a eventual contaminação das provas deve ser analisada caso a caso, observando-se os elementos específicos que poderiam invalidá-las, o que não foi demonstrado de maneira suficiente pelos apelantes.

Dessa forma, não se vislumbra a necessidade de sobrestamento do processo até o deslinde da ação penal, sendo plenamente viável a continuidade da presente ação com base nos elementos de prova já colhidos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento do feito.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hiram Monteiro da Silva Filho
e
Outros,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação aos requeridos Fernando Luiz Cerqueira Caldas, Leonardo Caldas D’Oliveira e Wilson Luiz da Costa Marques e;
julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, para condenar os requeridos Lutero Ponce de Arruda, Luiz Enrique Silva Camargo, Hiram Monteiro da Silva Filho e Ítalo Griggi Filho ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 82.340,00 (oitenta e dois mil trezentos e quarenta reais), o qual deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos e percentuais definidos no item 3.4 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo (assim considerada a data de emissão de cada nota fiscal), a ser restituído ao ente público lesado, qual seja, o Município de Cuiabá/MT.

Os Apelantes também foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não serem devidos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Compulsando os autos, observa-se que a
Ação de Ressarcimento ao erário foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Lutero Ponce de Arruda, Luiz Enrique Silva Camargo, Hiram Monteiro da Silva Filho, Ítalo Griggi Filho
e dos corréus

Fernando Luiz Cerqueira Caldas, Leonardo Caldas D’Oliveira e Wilson Luiz da Costa Marques
, buscando exclusivamente o ressarcimento ao erário do montante de R$ 82.340,00 (oitenta e dois mil trezentos e quarenta reais),

em razão da prescrição da prática do ato de improbidade administrativa

consistente em irregularidades na gestão de recursos públicos pelos réus, durante o exercício de suas funções públicas no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá, incluindo má aplicação e desvio desses recursos mediante a

simulação de serviços prestados.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 214383825), condenando os Apelantes,
a restituir ao Município de Cuiabá/MT a importância de R$ 82.340,00 (oitenta e três mil, trezentos e quarenta reais), a ser corrigido com juros moratórios e correção monetária.

A sentença recorrida consignou que,
as provas acostadas ao feito demonstram que foi instaurado Inquérito Policial para apuração dos mesmos fatos e, durante as investigações, apurou-se que a fraude consistia no encaminhamento, pelo réu
Ítalo Griggi Filho
, de notas fiscais “frias”, ou seja, emitidas tão somente para dar aparência de contratação regular às transações de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços,
visando justificar os gastos com dinheiro público da Câmara Municipal de Cuiabá/MT,

sem que os produtos ou mercadorias fossem, de fato, entregues ou prestados.

Ressaltou, ainda, que, o
s próprios requeridos Fernando Luiz Cerqueira Caldas, Leonardo Caldas D’Oliveira e Wilson Luiz da Costa Marques informaram na fase investigativa, e depois confirmaram perante este Juízo, os réus Ítalo Griggi Filho e Luiz Enrique Silva Camargo os procuraram para pedir que emitissem notas fiscais de prestação de serviços, sob a alegação de precisavam para receber valores que tinham direito junto à Câmara Municipal. E, tão logo o dinheiro era depositado nas contas bancárias dos primeiros réus, esses se dirigiam até os bancos para recebimento dos valores e repassavam aos requeridos Ítalo Griggi Filho e Luiz Enrique Silva Camargo.

Destacou, também, que, a
prova testemunhal não se encontra isolada, pois os documentos acostados aos autos corroboram os depoimentos, os quais consistem em: ordens de pagamento, cheques e as próprias notas fiscais com assinaturas dos requeridos Lutero Ponce de Arruda (Id. 63936709 - Pág. 114), Luiz Enrique Silva Camargo (Id. 63936709 - Pág. 110), Hiram Monteiro da Silva Filho (Id. 63936709 - Pág. 120).

Pois bem.

Como se sabe, a Ação de ressarcimento ao erário consiste em relevante instrumento processual, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público e,
embora a presente ação civil pública verse exclusivamente sobre a pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de ato ímprobo
, não se pode desconsiderar as inovações legislativas à Lei n. 8.429/92, pois,
de acordo com o julgamento do TEMA 1199 pelo STF,
a nova
Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa CULPOSOS praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

A inovação reside na necessidade de conduta dolosa do agente, com vontade consciente de causar prejuízo, sendo necessária além da prova de perda patrimonial efetiva, a caracterização do dolo em prejudicar o erário.

In casu,
em que pesem os argumentos apresentados pelos Apelantes, entendo que razão não lhes assiste, porquanto as provas documentais e testemunhais colhidas nos autos demonstram claramente que os Apelantes agiram em conluio e com dolo específico de desviar recursos públicos da Câmara Municipal de Cuiabá, mediante a utilização de um esquema que consistia na emissão de notas fiscais “frias”, com o único objetivo de conferir uma aparência de legalidade a transações fictícias, resultando no desvio de significativas quantias do erário.

Isso porque, além das ordens de pagamento, dos cheques emitidos e das notas fiscais assinadas pelos réus, restou evidenciado que
os
serviços descritos nas notas fiscais nunca foram realizados e que as notas fiscais foram emitidas exclusivamente para dar aparência de regularidade aos pagamentos feitos pela Câmara Municipal de Cuiabá, bem como que os valores recebidos por meio das notas fiscais foram imediatamente repassados aos apelantes, que, portanto, atuaram com dolo específico para desviar recursos públicos, configurando enriquecimento ilícito.

Em seu depoimento,
Fernando Luiz Cerqueira Caldas
, responsável por emitir várias notas fiscais “frias”, admitiu que
nunca prestou os serviços
indicados nos processos de empenho e que foi contatado pelo réu
Ítalo Griggi Filho
para emitir as notas fiscais, simulando a prestação de serviços, acreditando estar apenas ajudando Ítalo a receber valores que, segundo o réu, eram devidos pela Câmara Municipal, sem imaginar que estava participando de um esquema fraudulento.

O depoente esclareceu que, após emitir as notas, sacava os valores depositados em sua conta e repassava o montante integral a
Ítalo Griggi Filho
, sem reter qualquer quantia para si.

As palavras do depoente são claras:

“QUE os serviços não foram prestados pelo declarante, [...] QUE todos os valores foram repassados a Ítalo, se recorda que sacava o dinheiro e repassava a Ítalo [...] QUE nunca recebeu qualquer vantagem pelo fornecimento das notas fiscais, pois pensava estar ajudando Ítalo a receber valores devidos da Câmara Municipal.”
(
Id. 63936709 - Pág. 45
).

Leonardo Caldas D’Oliveira
, por sua vez, igualmente afirmou que
não prestou nenhum serviço à Câmara Municipal
e que foi procurado por seu tio, Fernando Luiz Cerqueira Caldas, para emprestar sua conta bancária a fim de viabilizar a operação fraudulenta. Ele confirmou que os valores depositados em sua conta foram retirados e repassados integralmente ao réu
Ítalo Griggi Filho
, sem que tivesse qualquer participação ou vantagem financeira no esquema.

Nas palavras do depoente:

“DESCONHECE TAIS SERVIÇOS PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL [...] recebeu na data de 28/05/2008 o valor de R$ 6.850,00 em sua conta corrente, que sacou o valor integral e entregou à pessoa de Ítalo.”
(
Id. 63936709 - Pág. 49
).

O depoimento de
Wilson Luiz da Costa Marques
também confirma a
não execução dos serviços descritos nas notas fiscais
emitidas em seu nome. Ele foi procurado por
Luiz Enrique Silva Camargo
para fornecer seus documentos pessoais, com o intuito de ser cadastrado como prestador de serviços, mesmo sem jamais ter realizado as reformas descritas nos processos de empenho. Além disso, relatou que
Luiz Enrique o levou até o banco para sacar os cheques
, que foram integralmente repassados ao apelante, recebendo, por essa participação, a quantia irrisória de R$ 300,00.

O depoente declarou:

“NÃO FEZ TAIS SERVIÇOS que constam nos processos de empenho [...] Luiz Enrique levou o declarante ao banco por duas vezes para sacar os valores constantes nos cheques, e por cada cheque descontado o declarante recebeu de Luiz Enrique o valor de R$ 300,00.”
(
Id. 63936709 - Pág. 53
).

Esses elementos probatórios confirmam o pleno conhecimento dos Apelantes acerca da ilegalidade de suas ações, além de evidenciar que as decisões tomadas, como a emissão e a validação das notas fiscais fraudulentas, foram realizadas com a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário e de obter vantagem ilícita.

Isso porque, ao utilizarem notas fiscais falsas para desviar recursos públicos, os apelantes incorporaram ao seu patrimônio verbas públicas de forma ilegal, o que, por si só, já caracteriza o dolo específico exigido pela Lei de Improbidade Administrativa.

Além disso, o conluio e a orquestração do esquema entre os apelantes reforçam a intencionalidade da prática ilícita, uma vez que toda a operação foi estruturada para aparentar legalidade e desviar os recursos públicos de forma disfarçada.

No que tange à prova dos autos, especialmente
no que se refere à não prestação dos serviços para os quais foram emitidas as notas fiscais
, é essencial destacar os depoimentos testemunhais que corroboram essa alegação e comprovam de forma clara o esquema fraudulento montado pelos apelantes para desviar recursos públicos, no qual,
Lutero Ponce de Arruda
, como ordenador de despesas, autorizou os pagamentos e firmou os cheques, enquanto
Luiz Enrique Silva Camargo
e
Hiram Monteiro da Silva Filho
atestaram a execução dos serviços falsamente descritos nas notas fiscais.
Ítalo Griggi Filho
, por sua vez, era o responsável pelo contato com as empresas e pessoas físicas que emitiam as notas “frias”.

Conforme mencionado na sentença de primeiro grau, as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo confirmaram que os serviços descritos nas notas fiscais jamais foram prestados, e que os valores correspondentes foram repassados aos apelantes após o recebimento dos pagamentos realizados pela Câmara Municipal de Cuiabá, o que evidencia o nexo entre a conduta dos apelantes e o prejuízo ao erário.

Ademais, os Apelantes não conseguiram demonstrar a existência de
fatos extintivos, modificativos ou impeditivos
que pudessem afastar sua responsabilidade,
tal como a efetiva prestação dos serviços que teriam sido contratados e pagos com verba pública
, ou seja, não trouxeram elementos probatórios capazes de desconstituir as robustas evidências apresentadas na fase instrutória, limitando-se a alegar, genericamente, que não houve comprovação de dolo ou prejuízo ao erário.

Conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar fatos que modifiquem ou extingam o direito do autor recai sobre os réus.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PRESCRITO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO ATO DOLOSO COMO CAUSA DO PREJUÍZO ALEGADO – TEMA N.º 897, DO STF – ELEMENTO SUBJETIVO E ILICITUDE DA CONTUDA COMPROVADOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO RESSARCIMENTO – ÔNUS DA PARTE REQUERIDA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, pela sua própria desídia, deixou transcorrer o prazo para suscitar a produção de outros elementos probatórios, que, a propósito, não indicou, tampouco justificou, em suas razões recursais, diante do princípio do venire contra factum proprium.

2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 897), os pedidos de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5º, da Constituição da Republica, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

3. Na hipótese, o elemento subjetivo doloso encontra-se devidamente comprovado no processado, diante da ilicitude da conduta do ex-servidor que, consciente e dolosamente, abandonou o cargo público e continuou percebendo, de forma indevida, os salários e vantagens inerentes ao cargo.

4.
Não constitui inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a atribuição, à parte requerida, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ex adversa, que tenha demonstrado o fato constitutivo de seu direito.

5. Na fase executiva, devem ser descontados os valores percebidos pela parte apelante referente aos meses em que, efetiva e comprovadamente, exerceu suas funções.

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015232-02.2018.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 4/6/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/6/2024). [Destaquei]

Desse modo, a robustez das provas apresentadas nos autos impede qualquer dúvida quanto à materialidade do prejuízo ao erário no valor de R
$ 82.340,00
por meio de notas fiscais “frias” e ordens de pagamento, bem como quanto a presença de dolo na conduta dos Apelantes, cujos atos foram realizados com plena consciência e intenção de desviar recursos públicos e de simular a prestação de serviços mediante a emissão de notas fiscais fraudulentas, comprovando o dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa.

Vale destacar, ainda, que, de acordo com o art. 37, §5º, da Constituição Federal, as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa são imprescritíveis. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 897 de repercussão geral, reafirmou essa tese, estabelecendo que os atos dolosos de improbidade implicam a imprescritibilidade do dever de reparar o dano causado ao patrimônio público.

No presente caso, diante da clara demonstração de dolo específico e da materialidade do desvio, não há que se falar em prescrição quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, razão pela qual o valor de R$ 82.340,00 deve ser integralmente restituído.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível e consequentemente, mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024